Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745327-52.2023.8.07.0000 CLASSE: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: SIDNEI MOREIRA RODRIGUES DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, uma vez que o requerido - devidamente intimado por carta precatória - informou que não dispõe de recursos financeiros para contratar novo advogado. Brasília, 11 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador